Tribunal: TJBA
Processo: 0505079-38.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505079-38.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA EDILUZIA SANTOS MATOS OLIVEIRA e outros (4)

Advogado(s)
:
EVANDRO DE CARVALHO SANTOS, JULIANA PORTELA DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
NUNGI SANTOS E SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
Direito administrativo e constitucional.
Recurso de emb
argos de declaração
em recurso de agravo interno em apelação
. Servidores públicos municipais. Agentes comunitários de saúde. Diferenças salariais. Piso nacional. Lei nº 12.994/2014. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Rejeição dos embargos.

I. Caso em exame

1. Recurso de embargos de declaração opostos contra acórdão que negara provimento ao agravo interno manejado contra decisão que, por sua vez, dera provimento à apelação dos autores – agentes comunitários de saúde – para condenar o ente público ao pagamento de diferenças salariais, em virtude do não cumprimento do piso nacional da categoria previsto na Lei nº 12.994/2014, com observância da prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de considerar alegações e provas apresentadas pelo Município sobre a efetiva implantação do plano de cargos e salários e o pagamento devido aos servidores, bem como a existência de óbice orçamentário ao pagamento de retroativos.

III. Razões de decidir

3.O acórdão recorrido enfrenta expressamente os fundamentos jurídicos e fáticos relevantes, afirmando a inexistência de controvérsia quanto ao enquadramento dos agentes comunitários de saúde nos quadros efetivos do Município.
4.A decisão embargada reconhece a aplicabilidade imediata da Lei nº 12.994/2014 e do piso nacional instituído, com base no art. 198, § 5º, da CF/1988, caracterizando norma autoaplicável, independentemente de regulamentação local.
5.O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para rediscutir matéria já decidida, nem para inovar na lide, nos termos do art. 1.022 do CPC.
6.Inexiste contradição interna, omissão ou obscuridade na decisão recorrida, sendo as alegações do Município mera inconformidade com o resultado do julgamento.
7.O magistrado não está obrigado a responder todos os argumentos das partes quando já tenha encontrado fundamentação suficiente para a decisão, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8.Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0505079-38.2018.8.05.0039
, em que figuram como embargante
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e embargados
MARIA EDILUZIA SANTOS MATOS OLIVEIRA e outros (4).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
, nos termos do voto do relator.